Tribunal: TJSP
Processo: 2284444-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão que determinou a apresentação do indeferimento do pedido administrativo feito à seguradora, sob pena de indeferimento da petição inicial. Necessidade do prévio requerimento administrativo para que se configure o interesse de agir. Entendimento consagrado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão que determinou a apresentação do indeferimento do pedido administrativo feito à seguradora, sob pena de indeferimento da petição inicial. Necessidade do prévio requerimento administrativo para que se configure o interesse de agir. Entendimento consagrado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG. Aplicação às demandas de cobrança de seguro DPVAT. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284444-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Guará, em que é agravante CARLOS
FERNANDO ALVES DE ALMEIDA, é agravado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284444-84.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AG. INSTR. No 2284444-84.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARÁ (1a VJ)
AGVTE: CARLOS FERNANDO ALVES DE ALMEIDA
AGVDA:SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A
JD 1o GRAU: ADRIANO PUGLIESI LEITE
VOTO No 27.197
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão que determinou a
apresentação do indeferimento do pedido administrativo feito à
seguradora, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Necessidade do prévio requerimento administrativo para que se
configure o interesse de agir. Entendimento consagrado pelo E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG.
Aplicação às demandas de cobrança de seguro DPVAT. Recurso
desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por CARLOS FERNANDO ALVES DE ALMEIDA contra a
r. decisão proferida nos autos da ação de cobrança que
move contra a SEGURADORA LÍDER DOS SEGUROS DPVAT S/A,
que determinou a apresentação, no prazo de quinze dias,
sob pena de indeferimento da petição inicial, do
indeferimento
do
pedido
administrativo
feito
à
seguradora.
Sustentou, em síntese, que o exaurimento da
via administrativa somente é exigido para demandas
contra o INSS e não para recebimento de indenização do
seguro DPVAT.
Foi
indeferido
o
efeito
suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284444-84.2019.8.26.0000 -Voto no
3
pretendido.
É o relatório.
De início, observa-se que o agravante não
recolheu o preparo recursal, estando pendente de apreciação em primeiro grau
o pedido de justiça
gratuita.
Assim,
no
caso
de
indeferimento
do
benefício da justiça gratuita, deverá o agravante
recolher o preparo do presente recurso, no prazo de dez
(10) dias, sob pena de eventual inscrição na dívida
ativa.
Admissível o agravo de instrumento, diante
da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos do
entendimento firmado pelo C. STJ no REsp no 1.704.520/MT
(tema no 988).
Insurge-se o agravante contra a r. decisão
que determinou a comprovação do indeferimento do pedido
administrativo
feito
à
seguradora,
sob
pena
de
indeferimento da petição inicial.
Isto colocado, registre-se que o Excelso
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário 631.240/MG, realizado em 03 de setembro
de 2014, sendo relator o Ministro Roberto Barroso, com
repercussão geral e aplicação analógica às ações de
cobrança do seguro obrigatório1, fixou o seguinte
entendimento:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM
AGIR. 1. A instituição de condições para o regular
exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o,
1 Conforme reconhecido no julgamento do RE 839.314, de
relatoria do Ministro Luiz Fux, realizado em 10 de outubro de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284444-84.2019.8.26.0000 -Voto no
4
XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença
de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir
a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários
depende
de
requerimento
do
interessado,
não
se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua
apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o
prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto,
que a exigência de prévio requerimento não se confunde
com o exaurimento das vias administrativas. 3. A
exigência de prévio requerimento administrativo não deve
prevalecer quando o entendimento da Administração for
notória e reiteradamente contrário à postulação do
segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão,
restabelecimento
ou
manutenção
de
benefício
anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o
dever legal de conceder a prestação mais vantajosa
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em
juízo salvo se depender da análise de matéria de fato
ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma
vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o
não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...)”.
Convém pontuar que a garantia constitucional de acesso à justiça aplica-se às
hipóteses de lesão ou ameaça a direito, o que justifica
a necessidade, em casos que tais, de a seguradora
avaliar
previamente,
no
âmbito
administrativo,
a
pretensão ao recebimento da indenização securitária, a
fim de evitar o ajuizamento de demandas desnecessárias.
O risco de ser acionada judicialmente e
obrigada a arcar com os ônus sucumbenciais constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284444-84.2019.8.26.0000 -Voto no
5
considerável incentivo para que a seguradora efetue
voluntariamente os pagamentos das indenizações devidas
nos termos da lei, daí a exigência preconizada no
precedente
acima
mencionado
para
viabilizar
a
instauração da via judicial.
Nesta senda, mostra-se necessária a comprovação do indeferimento de eventual pedido administrativo feito à seguradora, sob pena de
indeferimento da petição inicial.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR